Tribunal: TJMT
Processo: 1002762-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002762-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WALDEMIRA RODRIGUES MATOS - CPF: 464.202.232-53 (ADVOGADO), RAYMISON RITHERY DE SALES VIANA - CPF: 012.763.772-90 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), WALDEMIRA RODRIGUES MATOS - CPF: 464.202.232-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVAN ALVES PEREIRA - CPF: 515.471.552-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO OU CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PARTICIPAÇÃO PACIENTE NA CONDIÇÃO DE "BATEDOR". QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS.
MODUS OPERANDI
. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENUNCIADOS 25 e 43, DA TCCR/TJMT. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, BEM COMO DA CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado visando a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada nos autos de flagrante por tráfico de drogas interestadual (art. 33, caput, c.c. art. 40, V, da Lei n. 11.343/06). A defesa alega ausência de fundamentação idônea na decisão que indeferiu a liberdade, pleiteando a revogação da custódia, com imposição de cautelares diversas ou sua substituição por prisão domiciliar.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de revogação da segregação ou substituição por medidas cautelares alternativas; e (iii) examinar a compatibilidade do caso com os requisitos da prisão domiciliar.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na expressiva quantidade de drogas apreendidas (212,874 kg de Skank) e no
modus operandi
sofisticado, evidenciando a atuação organizada do tráfico interestadual.

2. O paciente foi identificado como “batedor” do transporte ilícito, com função de monitoramento e proteção da carga, o que reforça sua vinculação à empreitada criminosa e afasta a alegação de menor participação.

3. O
periculum libertatis
está demonstrado pelo risco de reiteração delitiva, considerando-se a quantidade expressiva de entorpecente apreendida e a utilização de logística especializada na execução do crime, indicando envolvimento em organização criminosa.

3. Nos termos dos Enunciados 25 e 43, da TCCR deste Sodalício, tem-se que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva e as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para revogar a segregação, assim como a condição de genitor de filho menor não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo imprescindível a comprovação de que o paciente é o único responsável pelos cuidados da criança, o que não foi efetivamente demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“A prisão preventiva é medida necessária para a garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido, pelo
modus operandi
e pela possibilidade de reiteração criminosa, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas, bem como a conversão em prisão domiciliar ao paciente que sequer comprova residência fixa”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 282, § 6o, 312 e 319, do CPP; arts. 33, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024;

AgRg no HC: 918871/MS 2024/0200240-3, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. em 04/11/2024.
TJMT
– Enunciados 25 e 43, da TCCR; N.U 1022729-25.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 27/01/2021, N.U 1030289-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Waldemira Rodrigues Matos em favor de
RAYMISON RITHERY DE SALES VIANA
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT) que, nos autos da prisão em flagrante n. 1002465-82.2024.8.11.0020, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ao argumento de inexistência de qualquer fato novo, mantendo inalteradas as razões da segregação cautelar, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c.c. o art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, ao fundamento da garantia da ordem pública, conforme decisões que se veem nos Id. 266210780 e 266210796.

Em suas razões, a defesa informa que foi efetuada a prisão em flagrante do corréu
Edvan Alves Pereira
, sendo este posteriormente submetido à audiência de custódia, ocasião em que sua prisão foi homologada e convertida em preventiva. No entanto, neste mesmo ato o ora paciente teve sua prisão preventiva decretada, com base nos mesmos fundamentos, em vista de indícios de seu envolvimento no crime de tráfico de drogas.

Sustenta que o paciente possui predicados favoráveis [primário, bons antecedentes, residência fixa em Boa Vista (RR) e exerce atividade lícita] e que na hipótese dos autos não existem riscos à ordem pública, o que afastaria a necessidade de manutenção da prisão.

Aduz que a decisão de indeferimento da liberdade provisória foi genérica e desprovida de fundamentação idônea e que a prisão cautelar não atende aos requisitos legais.

Alega que há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, conforme o art. 319, do CPP, de modo que postula, liminarmente, a concessão de liberdade ao paciente ou, de forma subsidiária, a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 266210752, 266210754, 266210756, 266210758, 266210759, 266210761, 266210762, 266210767, 266210770, 266210776, 266210776, 266210779 a 266210781, 266210783, 266210785, 266210794 e 266210796.

Liminar indeferida (Id. 266619289).

Informações prestadas no Id. 267122278.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Alexandre de Matos Guedes, opinou pela denegação da ordem (Id. 270307385).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que em audiência de custódia o Juízo plantonista de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva do corréu
Edvan Alves Pereira
, com vistas à garantia da ordem pública, fundamentando, em síntese, a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, em razão da quantidade, forma de acondicionamento da droga e
modus operandi
e a gravidade concreta do delito (tráfico interestadual), além de evidências que apontam participação de organização criminosa. Nessa mesma decisão decretou a prisão preventiva do ora paciente, pois nos autos constam indícios de que ele dava apoio ao corréu
Edvan Alves
, na condição de “batedor”.

Extrai-se da decisão o seguinte trecho:

A prova da existência do crime está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante
(id. 179356521),
Boletim de Ocorrência no 2024.384784
(id. 179356522),
Boletim de Ocorrência no 3192495241218074510
(id. 179356523),
Termo de Apreensão
(id. 179356529)
onde consta a apreensão de 202kg (duzentos e dois) quilos de substância análoga a Skank
, um veículo Scania Scania/r 480 A6x4, Cor Prata, Ano 2012, Placa FDB8A15/AM, uma Sr/Randon Sr Ca, Cor Preta, Ano 2011, Placa NOR4G14/RR, uma Sr/Randon Sr Ca, Cor Preta, Ano 2011, Placa NOR4G24/RR, uma Antena Starlink P/n 044150000-502-e / S/n M1ht00189214, o valor de R$ 584,00 (quinhentos e oitenta e quatro reais), Aparelho Celular Preto da Marca Motorola e carteira, os quais se encontravam sob a posse do investigado.

Outrossim,
há indícios suficientes de autoria, especialmente, pelos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência
. Depoimentos esses que merecem todo crédito, visto que foram realizados pelo Policial Rodoviário Federal e Policial Militar que participaram do flagrante, além deles serem
coerentes, firmes, seguros e contra eles não há qualquer indício de má-fé
.

Segundo eles,
a Polícia Militar de Alto Araguaia teria recebido informações da Polícia Rodoviária Federal do posto de Alto Garças acerca da abordagem de um veículo saveiro de placa DDA4G31, sendo que este possuía 02 (dois) ocupantes e que tais pessoas possivelmente estariam agindo como batedores de um caminhão Scania, prata, placa FDB8A15, que transportava carga ilícita
.

Diante de tais relatos,
os policiais militares localizaram o veículo conduzido pelo custodiado no pátio do Posto Fiscal na cidade de Alto Araguaia e ao realizarem inspeção no veículo, localizaram em local conhecido como “quinta roda”, aproximadamente 202 tabletes da droga conhecida por Skank (maconha) acondicionada em um fundo falso no veículo, totalizando 212,874 quilos do entorpecente
.

Segundo os relatos dos policiais federais e militares,
EDIVAN ALVES PEREIRA informou que o caminhão teria sido carregado na cidade de Comodoro/MT e o transportaria até o Estado de São Paulo/SP
, e que
receberia ao final, por tal transporte a quantia de a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

Outrossim,
ao ser questionado acerca da propriedade do caminhão, o custodiado teria afirmado que o veículo lhe pertencia, contudo, não teria conseguido demonstrar a aquisição
, nem tão pouco esclarecer como estaria realizado o pagamento pelo bem, restringindo-se a afirmar que o pagamento era feito por trabalho.

Portanto,
em razão da quantidade, da forma de acondicionamento em que o entorpecente fora encontrado, verifico estarem presentes indícios suficientes de autoria delitiva no instrumento flagrancial
.

Observa-se, também, diante da narrativa das testemunhas, que
está patente a existência do
periculum libertatis
do suposto traficante, previsto pelo art. 312, isso é, requisitos que ensejam a decretação da prisão preventiva
, quais sejam,
“... garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...”
(art. 312 do CPP).

De modo que,
não é possível perceber motivos que ensejem a revogação da prisão do suspeito ou a aplicação de medidas alternativas, pois A ORDEM PÚBLICA resta extremamente abalada em vista do
modus operandi
com que o crime aconteceu: praticado a princípio, em plena a luz do dia, com vultuosa quantidade de entorpecente, qual seja, 202 tabletes, os quais totalizaram 212,874 quilos de Skank (maconha), os quais certamente, a posteriori, seria fracionada em milhares de outras porções
.

Insta ainda consignar o custodiado ainda portava uma antena de transmissão de sinal de internet de última geração e de alto custo, incompatível com os rendimentos de um motorista autônomo
,
fato que indica a este juízo o custodiado possui vínculos com possível organização criminosa que em razão do elevado valor comercial do entorpecente apreendido monitorava a carga transportada por meio da referida antena de transmissão de sinal de internet via satélite
.

Ademais,
a custódia cautelar se impõe diante da gravidade em concreto do crime de tráfico interestadual
de entorpecentes, principalmente se considerada a enorme quantidade de droga apreendida, pois
segundo consta das declarações prestadas pelos policiais que participaram do flagrante, o investigado EDIVAN ALVES PEREIRA teria afirmando ter pego as drogas apreendidas na cidade de Comodoro/MT e as levaria ao Estado de São Paulo
.

Constata-se ainda que após levantamento fiscal e em análise das informações obtidas pelos Policiais Rodoviários, que o condutor original do veículo apreendido
, notas fiscais se manifesto eletrônico
se tratava do mesmo condutor abordado momento antes na condução do veículo saveiro
, qualificado como
RAYMISON RITHERY DE SALES VIANA
, CPF no 012.763.772-90, que no momento da prisão em flagrante do custodiado
atuava como batedor, com a finalidade de proceder à segurança do entorpecente e alertar o motorista acerca de fiscalização policial pelas vias transitadas, demonstrando serem organizados, e com unidade de designíos, o que faz esse magistrado acreditar trata-se de verdadeira organização criminosa especializada na venda e distribuição de entorpecentes
.

(...).

Por fim, restam presentes os pressupostos do art. 313 do CPP, inciso I, segundo o qual “Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: “[...] I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”. Ora, é sabido que
nesses crimes a pena privativa máxima é muito superior a 4 (quatro) anos
.

Desta forma,
as circunstâncias do fato em si são suficientes para convencer que a prisão é medida razoável para o caso
. Vale dizer, que a jurisprudência pátria vai ao sentido de que, ainda que parcos os elementos, mas coerentes, autorizam a decretação do cárcere efêmero.

(...).

Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante e presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de EDIVAN ALVES PEREIRA e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE RAYMISON RITHERY DE SALES VIANA
, CPF no 012.763.772-90,
para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA com espeque nos artigos 311/313 do CPP
(grifos meus) (Id. 266210780).

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão, o Juízo de primeiro grau concluiu que:

(...)
não extrai-se do pleito defensivo qualquer fato novo
apto a acarretar na alteração do decisum, permanecendo inalteradas as razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva do implicado.

(...).

Registre-se que
a traficância, em tese, perpetrada, ocorria de maneira articulada e a ação perpassava as fronteiras de Estados diversos da federação
. Ainda, é desconhecido o domicílio do representado, o que reforça que a revogação da prisão, além de abalar a ordem pública, poderá impor entraves à persecução penal, que ainda está em sua fase inicial.

Calha asseverar, em consonância ao parecer ministerial, que
condições pessoais favoráveis do representado, por si sós, não são aptas a infirmar os fundamentos da decretação preventiva
. Nesse sentido, pois, dispõe o enunciado n. 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por fim, cabe destacar que,
não obstante a prole do representado ter menos de 12 (doze) anos de idade
, a disposição legal é clara que a prisão domiciliar se mostrará adequada para substituir o cárcere preventivo quando demonstrado que o implicado é indispensável ao cuidado de filho menor. Nessa esteira,
não há demonstração de que as crianças residem com o representado e são dependentes de seus cuidados exclusivos
. (grifos meus) (Id. 266210796).

I – Autoria e Materialidade / legalidade da segregação cautelar:

A ordem de
Habeas Corpus
, enquanto instrumento constitucional, visa resguardar o direito de locomoção, desde que demonstrado de forma inequívoca o constrangimento ilegal. Contudo, no presente caso,
razão não assiste à impetrante
.

A controvérsia instaurada nos autos decorre da prisão preventiva do paciente, decretada nos autos do Processo n. 1002465-82.2024.8.11.0020, por suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas).

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada nos autos, notadamente pela apreensão da substância entorpecente e pelos relatórios de ocorrência elaborados pela Polícia Judiciária Civil, que registraram a prisão do corréu (em flagrante delito) na posse de quantidade expressiva de substâncias ilícitas, com características que indicam a destinação comercial e que o ora paciente concorreu para a ação criminosa dando apoio na função de “batedor”.

Por isso, a autoria também está suficientemente evidenciada, sobretudo pelas declarações dos policiais responsáveis pela abordagem e pelo contexto da apreensão, que indicam que o paciente atuava em função de suporte com vistas à garantia/proteção do ilícito.

A materialidade do delito se encontra devidamente demonstrada pelo Termo de Apreensão (Id. 266210778) e ao que se denota, o paciente atuava como “batedor” de um caminhão Scania o qual transportava 202 tabletes de Skank (maconha) acondicionada em um fundo falso, totalizando massa líquida de 212,874 quilos do entorpecente.

Os indícios de autoria são robustos, conforme relatórios investigativos que indicam o envolvimento direto do paciente na prática criminosa, com elementos que sugerem relação com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Destaca-se que o auto de prisão em flagrante do corréu registra a quantidade de substância entorpecente apreendida e a dinâmica da abordagem policial, o que afasta a tese defensiva de que a prisão seria arbitrária ou desprovida de justa causa.

Diante desses elementos, há prova suficiente da materialidade e indícios concretos da autoria, tornando inviável a alegação de que a prisão preventiva carece de fundamentação válida.

Não se vislumbra qualquer ilegalidade na ordem de prisão preventiva.

II – Da regularidade da prisão preventiva:

Aduz, a defesa,
que o paciente possui predicados favoráveis [primário, bons antecedentes, residência fixa em Boa Vista (RR) e exerce atividade lícita], que não existem riscos à ordem pública, ausência de requisitos para segregação cautelar e possiblidade de sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP) ou prisão domiciliar
.

Contudo, sem
razão à defesa
.

Consigno que o comprovante de endereço na Cidade de Boa Vista (RR), apresentado na presente impetração (Id. 266210759) não indica o nome do paciente. Embora anexado Laudo médico no sentido de que um dos filhos menores apresenta prejuízo sensorial, nada nos autos indica que as crianças dependam de cuidados exclusivos de seu genitor.

Aliás, sua profissão declarada de motorista de caminhão, não é compatível com a alegação de que a prisão domiciliar seria, no caso, imprescindível para preservar os cuidados que deve dispensar ao filho menor.

Portanto, os documentos acostados na presente impetração não demonstram alteração do quadro fático apresentado na origem a ponto de conceder a ordem para colocá-lo em liberdade mediante imposição de cautelares diversas.

Não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas ou ainda a imprescindibilidade de sua conversão em prisão domiciliar.

Convém salientar que dispõe o art. 282 do CPP:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...).

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (grifos meus).

Lado outro, o art. 312, do CPP, dispõe que:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Verifica-se que a decisão combatida está fundamentada em todos os necessários requisitos legais, estando hígida, portanto.

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, o que se denota do trecho reproduzido em linhas anteriores, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

A propósito, nesse sentido:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA
- NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS FOI TORTURADO PELOS AGENTES POLICIAIS - RECONHECIMENTO - INVIABILIDADE - MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADA ANÁLISE DE PROVAS - VIA ELEITA INADEQUADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -
MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS E RISCO À ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA
-
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA NO CASO
- OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - OFENSA - INOCORRÊNCIA - NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO -
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - DESCABIMENTO - HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA
. (...). Não há se falar em ausência de fundamentação quando
evidenciado na decisão proferida o
fumus comissi delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis
, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, diante dos crimes supostamente praticados
. Além disso, o Enunciado n. 6 diz que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
.
O decreto de prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado
.
Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal
”. (N.U 1030289-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024) (grifos meus).

Portanto, em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ:

(...) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

Ora, na hipótese, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito. No que diz respeito ao
periculum libertatis
, verifico que existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, sendo que conforme consignado na decisão impugnada e diante da ausência de apresentação de fatos novos, continua demonstrada a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
, o que demonstra neste momento processual elementos suficientes para atender aos termos dos arts. 312 e 313, do CPP.

Destaca-se que o art. 282, § 6o, do CPP dispõe que as medidas cautelares diversas da prisão serão aplicáveis apenas quando suficientes para os fins processuais. No presente caso, tem-se que a prisão preventiva é a única medida capaz de garantir a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, levando em consideração o
modus operandi
demonstrado nos autos.

Perfilhando este entendimento:

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - IMPROCEDÊNCIA -
GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE
DE COCAÍNA APREENDIDA - ENUNCIADO N. 25 DO TJMT - PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO - RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA -
PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO - ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO - INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
- NULIDADE DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO - IMPROCEDÊNCIA - NECESSIDADE DA MEDIDA JUSTIFICADA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA
.
Não há falar em fundamentação genérica ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia está pautada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a existência de indícios robustos de reiteração delituosa do paciente e apreensão de expressiva quantidade de droga apreendida
, a saber, 402 kg de cocaína,
em um fundo falso no caminhão conduzido pelo paciente
.
Incidência do Enunciado Orientativo n. 25, do TJMT
. Torna-se i
ncabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública
. A decisão que autorizou a quebra do sigilo telefônico justificou a necessidade da medida ao destacar que o paciente recebia informações sobre a atividade delituosa por contato telefônico de terceiro, o que torna a medida imprescindível para as investigações. (N.U 1022729-25.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) (grifos meus).

Veja que nos termos dos Enunciados 25 e 43, da TCCR deste Sodalício, tem-se que
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
e
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ao arremate, o art. 319, do CPP prevê a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas. Contudo, a aplicação dessas medidas exige a inexistência de risco à ordem pública ou de reiteração delitiva, o que não se verifica na espécie, pois a gravidade abstrata do delito afasta a possibilidade de aplicação de medidas alternativas, uma vez que não seriam suficientes para conter a possível reiteração de práticas delituosas.

A decretação da prisão preventiva não afronta o princípio da presunção de inocência, pois no caso dos autos está amparada em requisitos legais e devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na potencial possibilidade de reiteração delitiva a justificar a segregação cautelar como medida necessária e proporcional.

Em síntese, no caso em questão, a prisão preventiva foi motivada com base nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, sendo que a decisão destacou a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade significativa da droga apreendida (mais de 200kg) e o
modus operandi
sofisticado, envolvendo ocultação da droga em fundo falso de veículo de grande porte, devidamente preparado para tanto em ação coordenada, da qual o paciente dava suporte (batedor) para empreitada criminosa.

O STJ já decidiu que a prisão preventiva pode ser decretada quando houver elementos concretos que demonstrem o envolvimento do indivíduo na estrutura do tráfico de drogas,
ainda que ele não seja o responsável direto pela comercialização dos entorpecentes
. Nesse sentido, importante consignar que o tráfico funciona como uma rede hierarquizada, na qual há diferentes funções, como “olheiros”, “vapores” e outros agentes de suporte, como “batedores”. A ausência da posse direta da droga não impede a responsabilização penal, desde que comprovado o liame subjetivo entre os envolvidos, o que supostamente indica a hipótese investigada nos autos.

A propósito:

PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA APREENDIDA
.
DISTINGUISHING
. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus
substitutivo, mantendo a
prisão preventiva do agravante, acusado de atuar como "batedor" no transporte de mais de 300 kg de maconha
. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do agravante
. III. Razões de decidir 3.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, devido à quantidade significativa de droga apreendida
. 4. Não há como se fazer o distinguishing pleiteado, por não se tratar de precedentes com caráter vinculante e, ainda, não se verificar correlação entre os precedentes invocados e a situação concreta dos autos. IV. Dispositivo 5.
Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no HC: 918871/MS 2024/0200240-3, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, j. em 04/11/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 06/11/2024) (grifos meus).

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta de constrangimento ilegal, que justifique, por ora, a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Raymison Rithery de Sales Viana
, mantendo a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025